Tribunal: TJBA
Processo: 8048309-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048309-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA MARINA S/A.

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA REBOUCAS NETTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SNIPER E SERP-JUD. CABIMENTO. PREVJUD. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais do executado por meio dos sistemas SNIPER, SERP-JUD e PREVJUD, no âmbito de execução de título executivo extrajudicial ajuizada para satisfação de crédito decorrente de contrato de locação de vaga em seco. Diversas diligências anteriores de localização de bens restaram infrutíferas.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a realização de consulta patrimonial do executado por meio do sistema SNIPER, diante do insucesso das tentativas anteriores de localização de bens; (ii) saber se é possível a utilização do sistema SERP-JUD para acesso a informações registrais visando à efetividade da execução; e (iii) saber se o sistema PREVJUD pode ser utilizado em execução de título extrajudicial com finalidade diversa das ações previdenciárias.

III. Razões de decidir

4.
O sistema SNIPER não constitui novo mecanismo de constrição, mas ferramenta de integração de bases de dados já disponíveis ao Poder Judiciário, mostrando-se adequado e útil para a localização de bens do executado após tentativas infrutíferas por outros meios.

5.
O sistema SERP-JUD, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 139/2023, viabiliza o acesso a informações registrais relevantes para a persecução patrimonial, sendo compatível com o interesse do credor e com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

6.
A existência de meios extrajudiciais à disposição da parte não afasta a possibilidade de utilização de ferramentas oficiais disponibilizadas ao Judiciário, especialmente quando demonstrada a ineficácia das diligências anteriores.

7.
O sistema PREVJUD possui destinação específica voltada a processos previdenciários, não se mostrando adequado para a finalidade pretendida na execução de título extrajudicial, sob pena de desvirtuamento de sua função institucional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a realização de buscas patrimoniais do executado por meio dos sistemas SNIPER e SERP-JUD, mantido o indeferimento quanto à utilização do PREVJUD.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a utilização dos sistemas SNIPER e SERP-JUD para a localização de bens do executado quando frustradas as tentativas ordinárias de constrição patrimonial. 2. O sistema PREVJUD possui destinação específica para ações previdenciárias, sendo inadequada sua utilização em execução de título extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º e 797; Lei nº 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0115919-79.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2024; TJSP, AI nº 2232567-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024; TJDFT, AI nº 0716142-32.2024.8.07.0000, Rel. Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8048309-27.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
BAHIA MARINA S/A
e Agravado
ANTONIO PEREIRA REBOUCAS NETTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07